Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília (ID 15414622) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Sonia Maria de Lima em desfavor do ora agravante (n. 0739463-69.2019.8.07.0001), rejeitou as preliminares i) de ilegitimidade passiva ad causam do banco réu; ii) de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de origem; e iii) de incompetência territorial da escolha do foro pela autora. No mérito, indeferiu o pedido de denunciação da lide para inclusão da União Federal no polo passivo e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal. Em razões recursais (Id 15414617), o agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, argumentando ser da União a responsabilidade pelo depósito e pela estipulação da correção monetária dos valores constantes em conta vinculada ao PASEP, conforme previsão dos arts. 3o e 4o, I, “b” e “c” do Decreto n. 9.978/2019. Sustenta a aplicabilidade, por analogia, do enunciado da Súmula n. 77[1] do Superior Tribunal de Justiça. Argui prejudicial de mérito, com o argumento de ser aplicável ao caso o prazo prescricional quinquenal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.205.277 – PB, concluiu ser de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas. Sustenta ser o termo inicial do prazo prescricional a data que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, ou seja, em 1988, quando promulgada a atual Constituição Federal. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, alegando não se tratar de produto financeiro comercializado com o cotista, bem como não estar presente qualquer natureza contratual, mas tão somente vínculo estatutário, devido à origem dos recursos, conforme art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Subsidiariamente, defende a impossibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova, uma vez que, da narrativa da parte autora, não se verificou a verossimilhança necessária e tampouco mostrou-se a hipossuficiência, requisitos necessários para a aplicação do instituto em comento ao caso em tela. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, até o pronunciamento definitivo do colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que sejam acolhidas as preliminares arguidas em contestação. Preparo recolhido (Id 15414619). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Da decisão agravada, destacam-se os seguintes trechos, in verbis: Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva constante da contestação de ID Num. 55414198 - Pág. 26, letra ‘a’, pois “oBancodoBrasil, como depositário e administrador doPASEP, possuilegitimidadepassiva para responder pelas alegações de aplicação incorreta da correção monetária e dosjurosde mora.” (Acórdão 1217475, 07184172420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, ainda, o pedido de chamamento ao processo de ID Num. 55414198 - Pág. 26, letra ‘a.1’, visto que “consoante se abstrai do espírito do legislador ao aprovar o Código de Defesa do Consumidor, bem como da interpretação de seu art. 88, é incabível a intervenção de terceiros nas relações deconsumo, haja vista que sua admissão implicaria extensão da demanda mediante a obrigatoriedade de abertura de um novo contraditório, com dilação probatória, em manifesto prejuízo ao consumidor e à rápida solução do litígio.” (Acórdão 1105064, 07022272320188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 2/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não há razão para a formação do litisconsórcio passivo necessário com a UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Rejeito, também, a preliminar de incompetência absoluta da contestação de ID Num. 55414198 - Pág. 26, letra a.2, pois “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil” (Acórdão 1210926, 07067322320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Rejeito, também, a preliminar de incompetência territorial de ID Num. 55414198 - Pág. 26, letra a.3, visto que “se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista” (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). Assim, intimem-se as partes, inclusive, para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendam produzir, indicando a finalidade e o objeto, sob pena de preclusão. (Id 59167167 dos autos de referência). Da leitura da decisão recorrida, tem-se que nela não foi tratada matéria relativa a eventual prejudicial da prescrição nem a possível inversão do ônus da prova. E, nesse caso, mostra-se incabível a análise desses temas no presente agravo, pois a inovação apresentada, com eventual apreciação em sede recursal, fatalmente ocasionará supressão de instância. Nesse sentido, é o claro precedente da Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[2], não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, de incompetência da justiça estadual e de desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, como também quanto a eventual aplicação das normas consumeristas ao caso. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a hipótese dos autos. No caso, o agravante apresenta argumentos genéricos para sustentar sua tese de urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação, todavia não logra êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas no julgamento de eventual recurso de apelação. Registre-se, por fim, que as preliminares e prejudicial arguidas no presente recurso são temas passíveis de serem aventadas por ocasião de interposição de eventual recurso de apelação, não estando recobertas pelo manto da preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil[3]. Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS REQUESTADAS PELOS RECORRENTES. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS COLIGIDOS NA ORIGEM. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. In casu, o magistrado de origem asseverou que as provas coligidas aos autos são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o). Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento. (Acórdão 1230725, 07217542420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol taxativo das decisões interlocutórias que admitem a interposição de agravo de instrumento. 2. A rejeição de pedido por incompetência absoluta para a análise da matéria, com base no art. 47 do CPC, não indica descumprimento de decisão colegiada proveniente de outro Tribunal, tampouco significa exame do mérito. A medida objetiva garantir segurança jurídica para a parte, que poderá demandar no juízo da situação do imóvel. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1183073, 07017514820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Súmula n. 77 STJ – A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/Pasep. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;